Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500209-25.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROBSON
WILKER SOUZA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, apenas para afastar a indenização fixada, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
2
VOTO no 26599
APELAÇÃO no 1500209-25.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca 1a Vara Criminal
Apelante: ROBSON WILKER SOUZA NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, o afastamento da fixação de valor para
indenização de reparação dos prejuízos - Provas
francamente
incriminadoras

Qualificadora
do
rompimento do obstáculo bem demonstrada pela prova
oral colhida e pelo laudo pericial Pena que não comporta
reparo - Réu portador de maus antecedentes e reincidente
Réu beneficiado com a manutenção da pena base no
patamar mínimo e com a compensação, na segunda fase,
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea
A rigor, aquela deveria ter
preponderado sobre esta Inteligência do art. 67 do CP -
Réu beneficiado com a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena Ausência de
recurso ministerial Afastamento da indenização fixada -
Inexistência nos autos de informações precisas acerca da
quantia em dinheiro subtraída
Fundamentação da
sentença também insuficiente quanto aos critérios
utilizados para se estabelecer o valor da indenização -
Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 204/208,
acrescenta-se que o réu ROBSON WILKER SOUZA NASCIMENTO foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
3
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da fixação de
valor para indenização de reparação dos prejuízos.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 259/261).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/04, dos laudos periciais de fls.
06/11 e 72/89 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
(sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

Com
efeito,
a
vítima
Adairto,
proprietário
do
estabelecimento comercial “Bitelo Lanches”, confirmou a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
4
crime. Afirmou que o réu era seu funcionário e foi demitido. Cerca de uma
semana depois, no final de semana seguinte, em um domingo, o réu ingressou
no seu estabelecimento, entortando uma grade e quebrando um vidro, e de lá
subtraiu a quantia aproximada de R$ 8.000,00. Não recuperou o dinheiro.
Pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível reconhecer o réu.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar injustamente
pessoa inocente.
Em complemento, foram juntadas aos autos as imagens
degravadas da ação criminosa (fls. 72/89).
Veja-se, ainda, que o próprio acusado admitiu amplamente a
prática delitiva.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova produzida
sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em comento, por se mostrar
em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
5
que corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal,
Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou bem
configurada pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 06/11: “O
último lance de grades - à esquerda do frontispício - apresentava sinais de
ter sofrido reparo recente, que, segundo Sra Naiane, foi reforçado com um
trinco para cadeado, já que ali a grade fora forçada por baixo,
desencaixando-se do seu descanso e assim permitindo a entrada pelo
infrator. Uma vez no interior do estabelecimento, o suspeito se dirigiu até a
janela da cozinha que era vedada por folha dupla de vidro, destruindo uma
delas com auxílio de uma pedra que acabou também lascando parte do piso
interno da cozinha. O vidro da janela também tinha sido reparado, sendo
inteiramente substituído. A janela estava a cerca de 1,25 metros de altura do
solo e havia marcas compatíveis com as de escalada na parede abaixo desta
janela.”.
A pena não comporta reparo.
O réu é portador de maus antecedentes, além de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
6
reincidente, conforme certidão de fls. 119/124, o que justificaria a majoração
da pena base, incidindo, depois, um novo aumento na segunda fase pela
circunstância agravante.
A pena base, porém, foi mantida no patamar mínimo.
Ainda, na segunda fase, houve a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando, a rigor, aquela
deveria ter preponderado sobre esta, principalmente por se tratar de
reincidência específica. Nesses aspectos, contudo, quedou-se inerte o
Ministério Público.
Diante
dos
maus
antecedentes
e
da
comprovada
reincidência, não era mesmo caso de substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos ou de concessão de sursis.
Quanto ao regime prisional, o réu foi beneficiado com a
fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porquanto,
levando-se em consideração os maus antecedentes e a reincidência específica,
deveria ter sido estabelecido o regime prisional mais gravoso. O Ministério
Público, porém, também não se insurgiu a respeito.
A r. sentença, todavia, merece reparo para que seja afastada
a indenização fixada.
Tal como argumenta a douta defesa, não restaram
devidamente comprovados os exatos prejuízos sofridos pela vítima pela ação
delituosa do acusado. Tanto a vítima quanto o réu falam em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-25.2019.8.26.0196 -Voto no 26599
7
aproximado de R$ 8.000,00, o que demonstra a inexistência nos autos de
informações precisas acerca da quantia em dinheiro subtraída.
Ainda, insuficiente a fundamentação constante da r.
sentença, quanto aos critérios utilizados para se estabelecer o valor da
indenização, de modo que de rigor o afastamento da obrigação de reparação
dos danos, a qual eventualmente poderá ser deduzida na esfera cível.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas
para que seja afastada a indenização fixada.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, apenas para afastar a indenização fixada, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator